Tribunal: TJDFT
Processo: 0736798-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0736798-12.2021.8.07.0001 Apelante(s) Alice Maria da Silva Oliveira Apelado(s) Banco Pan S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Alice Maria da Silva Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 39800819) que, nos autos da ação de conhecimento por ela movida em desfavor de Banco Pan S.A., rejeitou a pretensão inicial, consistente na revisão de cláusulas insertas em contrato celebrado entre as partes. A autora foi condenada aos ônus de sucumbência, com horários fixados em 10% do valor atualizado da causa. Foi suspensa a exigibilidade dos encargos sucumbenciais porque concedida a gratuidade de justiça à demandante. Em razões de apelo (Id 39800822), reprisa, em linhas gerais, os argumentos da peça vestibular. Ao final, requerer o provimento do recurso com acolhimento integral dos pedidos iniciais. Sem preparo ex vi da justiça gratuita. Contrarrazões ao Id 39800826, pelo improvimento do recurso. Por petição de Id 41104322, noticia a apelante que “as partes consentiram em liquidar o contrato objeto da presente demanda, conforme boleto e comprovante em anexo”. Informa que “resta demonstrado que o referido contrato, encontra-se QUITADO. Sendo assim resta clarividente, o reconhecimento da presente avença ante ao cumprimento voluntario dos efeitos do acordo em comento. Destarte, tendo o Requerido concordado em receber o valor supracitado e expedido a quitação do contrato, resta evidente que os valores depositados em conta judicial (documento em anexo) devem ser restituídos à parte Requerente. Nesse sentido, requer a juntada do extrato da conta judicial vinculada à presente demanda, bem como requer a expedição de alvará em nome do representante da Autora. Prossegue observando que “a agência bancária em que os valores devidos foram depositados apresenta recalcitrância na liberação do valor total disponível, o que acarreta ao Demandante um desgaste desnecessário, tendo em vista que tal óbice leva o Promovente a pleitear por diversas vezes o valor remanescente, ao qual faz jus. Portanto, visando superar este empecilho, requer que no alvará a ser expedido conste a devida autorização para levantamento do VALOR TOTAL DISPONÍVEL, no intuito de findar a lide, com respeito ao Princípio da Efetividade da Tutela Jurisdicional, para que não ocorra posterior desarquivamento para expedição de um novo alvará, almejando novamente o saldo remanescente”. Juntou documentos (Id 41104325, Id 41104327 e Id 41104328). Instado a dizer sobre a petição e documentos trazidos pela recorrente, o banco apelado manifestou “concordância com a petição do Apelante de ID 41104322, devendo os demais pedidos no presente Recurso ser julgado improcedente ante a pactuação das partes” (Id 43121056). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete-lhe, pois, exercer o juízo de admissibilidade sobre a impugnação manejada e o indeferir seu processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, a solucionado o mérito da lide em 1o grau de jurisdição, pendente está o julgamento do presente recurso de apelação. Não obstante, as partes litigantes informam terem acordado depois da prolatada a sentença. Dizem, ainda, estar quitado o débito (Id 41104322). Ocorreu, portanto, a superveniente perda do interesse recursal. A composição noticiada esvaziou o objeto do presente apelo. No que concerne ao postulado levantamento de valores depositados em juízo, mister que dito requerimento seja dirigido ao juízo a quo. Nada pode prover esta segunda instância quanto ao tema sem anterior manifestação do magistrado de primeiro grau. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação, porquanto prejudicada. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao juízo de origem para as providências necessárias à deliberação sobre o levantamento de valores depositados em juízo. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora